Tribunal: TJDFT
Processo: 0716918-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. NOVAS ALEGAÇÕES. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PARCELA EM ABERTO. NEGATIVAÇÃO. ABUSIVIDADE. INOCORRENTE. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECUSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É ônus do autor expor, na petição inicial, as razões dos seus pedidos de forma clara e detalhada, apresentando todos os fatos que fundamentam a sua demanda.
1.1. Após a fase postulatória ocorre a estabilização da demanda, tornando imutáveis as partes, as causas de pedir e os pedidos, admitida a alteração dos elementos da ação apenas em casos excepcionais. Trata-se de mecânica processual necessária ao exercício do contraditório e à boa prestação jurisdicional, uma vez que é necessário que as partes do processo vislumbrem o que está sendo discutido e quais provas são necessárias para o deslinde da causa.
1.2. Na ausência de comprovação da ocorrência de circunstâncias que impediram a alegação tempestiva dos fatos, não é possível a apresentação de novos fundamentos para apoiar o pedido do autor, pois houve preclusão consumativa.
2. Resta configurada a mora do devedor se, conforme previsão contratual, o pagamento efetuado fora da ordem de vencimento das parcelas é aplicado na quitação das parcelas mais antigas, permanecendo em aberto a parcela mais recente.
3. Havendo atraso no pagamento é exercício regular do direito do credor a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. Dessa forma, não resta configurado ato ilícito gerador de dano moral.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.